Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801179-61.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVID FERREIRA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801179-61.2022.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM/PA.

APELANTE:
DEIVID FERREIRA DIAS.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESES DE REFORMA DA DOSIMETRIA, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 61, II, “f”, do CP).

2.

O apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma: a) a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal; b) a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; c) a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
; e d) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se: a) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; b) a incidência da agravante genérica de violência contra a mulher configura dupla punição; c) a sentença é nula por extrapolar os limites da acusação; e d) a condenação à reparação por danos morais é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a presença de "equimose arroxeada medindo 15cm x 4cm em faixa na lateral esquerda do quadril", pelo depoimento coeso da vítima e pela
confissão qualificada do próprio réu
, que admitiu a agressão.

5. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. O
motivo do crime
(sentimento de posse e superioridade de gênero) e as
circunstâncias
(agressão praticada na presença dos filhos menores, que "só choravam") demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. Não há que se falar em
bis in idem
. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que a qualificadora do § 9º do art. 129 do CP (âmbito das relações domésticas) e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido por razões da condição de sexo feminino) são circunstâncias autônomas, sendo perfeitamente possível sua aplicação cumulativa.

7. A alegação de julgamento
ultra petita
não se sustenta. O juiz está adstrito aos fatos narrados na denúncia, e não à capitulação jurídica proposta pela acusação. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP decorre da correta adequação dos fatos (violência contra a mulher em âmbito doméstico) à norma legal, em observância ao princípio
jura novit curia
(
emendatio libelli
), não havendo qualquer nulidade.

8. A condenação à reparação por danos morais deve ser mantida. Ao contrário do que alega a defesa, houve
pedido expresso do Ministério Público em alegações finais
, cumprindo o requisito do
Tema Repetitivo 983 do STJ
. Ademais, em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 383 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105; STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE; STJ - REsp: 2029515 MS (Tema Repetitivo); TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801615-20.2022.8.14.0401; STJ - AgRg no REsp 2.028.308/TO (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEIVID FERREIRA DIAS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006,
aplicando
-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção
(ID 128476401).

Consta da denúncia que, no dia 24 de outubro de 2021, o apelante agrediu sua companheira, BIANCA SOARES FONSECA, utilizando-se de uma vassoura, após ser questionado por ela sobre ter passado a noite anterior fora de casa (ID 24076437).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar a pena-base no mínimo legal; b) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob a alegação de
bis in idem
e de julgamento
ultra petita
; e c) o afastamento da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado (ID 24076546).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 24076548).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26238897).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

2.1. Da Suficiência Probatória – Manutenção da Condenação

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão robustamente comprovadas. A
materialidade
está atestada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 56078679)
, que descreve a lesão sofrida pela vítima como a
“presença de equimose arroxeada medindo 15cm x 4cm em faixa na lateral esquerda do quadril”
.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste. A vítima, em juízo, narrou os fatos de maneira firme, detalhando que o apelante "lhe agrediu com uma vassoura" e que "a intenção dele foi de agredir mesmo". De forma crucial, a vítima relatou que
"seus dois filhos menores de idade viram o momento em que o acusado a agrediu; que as crianças só choravam"
.

A palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, foi integralmente corroborada pela
confissão do próprio apelante
. Em seu interrogatório, ele afirmou:
"o que a vítima falou realmente é verdade; que [...] perdeu a cabeça com ela e deu realmente uma vassourada nela; que se arrependimento matasse, estava morto; que não era para ter feito isso na frente das crianças, porque é feio"
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes é clara ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos, como no caso em tela:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. [...] 3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima [...]. 4.
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Apelação defensiva. Lesão corporal [...] praticados em contexto de violência doméstica [...].
Palavra da vítima que goza de significativa relevância probatória em delitos praticados no âmbito de relações domésticas. Precedentes. Prova corroborada por outros elementos de convicção.
Negativa do réu que se mostra frágil e contrariada pela prova dos autos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500145-17.2022.8.26.0420, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 07/06/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e não deixa margem para dúvidas, impondo-se a manutenção da condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Manutenção da Pena-Base

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, mas a pretensão não merece acolhida. O magistrado sentenciante, de forma acertada, considerou desfavoráveis os
motivos
e as
circunstâncias do crime
com base em elementos concretos.

O
motivo do crime
foi valorado negativamente por revelar "machismo e o patriarcado", uma "exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher". Tal fundamentação é idônea, pois a motivação de gênero, que busca subjugar a mulher, demonstra maior reprovabilidade e extrapola o tipo penal.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente negativadas, pois a agressão foi praticada
na presença dos filhos menores do casal
. Conforme o depoimento da vítima e a confissão do réu, as crianças presenciaram a violência, o que causa trauma psicológico e revela a total indiferença do agressor com o bem-estar de seus próprios filhos, justificando a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito.
(STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286560-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. [...] EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DOS FILHOS. [...] 5.
A presença dos filhos no momento do crime não é parte do tipo previsto no § 9º, do art. 129, do CP. Assim, não há que se falar em bis in idem a exasperação da pena por conta das circunstâncias do crimes.
(TJ-DF 20180610038658 DF 0003780-31.2018.8.07.0006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3ª TURMA CRIMINAL) – destaquei.

2.3. Da Agravante do Art. 61, II, “f”, do CP – Inexistência de
Bis in Idem

A defesa alega que a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, configuraria
bis in idem
. A tese contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia
, consolidou o entendimento de que as duas normas são autônomas e podem ser aplicadas cumulativamente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. [...] 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido [...] para assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE:
"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".
(STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024) – destaquei.

2.4. Da Alegação de Sentença
Ultra Petita

A defesa inova ao alegar que a sentença seria
ultra petita
por ter aplicado a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, supostamente sem pedido do Ministério Público. A tese é descabida.

O princípio da correlação (ou congruência) adstringe o julgador aos fatos descritos na denúncia, e não à capitulação jurídica proposta pela acusação. No caso, os fatos narrados na peça acusatória descrevem inequivocamente um crime de violência praticado contra a mulher em âmbito doméstico. Assim, o magistrado, ao aplicar a agravante legal correspondente, apenas deu a correta qualificação jurídica aos fatos (
emendatio libelli
), em estrita observância ao princípio
jura novit curia
("o juiz conhece o direito"), previsto no art. 383 do CPP. Não há, portanto, qualquer nulidade, conforme jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR [...]. Alegação defensiva [...] que seja a pena base reduzida ao mínimo legal e que se decote da condenação a agravante, que sequer foi aventada na denúncia, afirmando ter o magistrado proferido sentença ultra petita. [...]
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SENTENÇA ULTRA PETITA PELO FATO DE TER O MAGISTRADO RECONHECIDO E APLICADO A MAJORANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP, NA MEDIDA EM QUE LHE É LÍCITO, SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DO FATO CONTIDA NA DENÚNCIA OU QUEIXA, ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, AINDA QUE EM CONSEQUÊNCIA TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE, NOS TERMOS DO ART. ART. 383, DO CPP.
INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, MAS SOMENTE SUA READEQUAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI QUE NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801615-20.2022.8.14.0401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

2.5. Da Reparação por Danos Morais

Por fim, a defesa se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A irresignação não prospera.

Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, houve
pedido expresso do Ministério Público em alegações finais orais
, conforme registrado na própria sentença, o que cumpre o requisito fixado pelo STJ no
Tema Repetitivo 983
.

Em segundo lugar, o dano moral em casos de violência doméstica é
in re ipsa
(presumido), decorrendo da própria conduta criminosa. A alegação de hipossuficiência do réu não o isenta do dever de reparar o dano, e o argumento de que a condenação violaria o princípio da intranscendência da pena constitui descabida analogia.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. [...] 1. [...] a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) – destaquei.

O valor de R$ 2.824,00, correspondente a dois salários mínimos à época da sentença, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e servir como medida punitivo-pedagógica ao agressor.

No caso concreto, a quantia não é excessiva nem irrisória, pois considera adequadamente a gravidade da conduta, que envolveu agressão física com o uso de um objeto (vassoura), causando lesão corporal comprovada por laudo. Ademais, pondera as circunstâncias do crime, especialmente o fato de a violência ter sido praticada no ambiente doméstico e, de forma mais reprovável, na presença dos filhos menores do casal, o que potencializa o trauma e o sofrimento da vítima. Por fim, leva em conta a extensão do dano, que transcende a lesão física para atingir a dignidade, a honra e a integridade psíquica da ofendida.

A alegada hipossuficiência do réu, embora deva ser ponderada, não o isenta do dever de reparar o dano, e o valor arbitrado não se revela exorbitante a ponto de inviabilizar seu cumprimento, que poderá, inclusive, ser ajustado na fase de execução
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025